Tribunal: TJBA
Processo: 8003999-17.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003999-17.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: IAGO THAILAN DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIOGO GIESTA SOARES, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, FELIPE GIESTA ROMANO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. PLANILHA DE CUSTO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação revisional proposta por aluno de instituição de ensino superior, objetivando a nulidade dos reajustes das mensalidades escolares referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024, com repetição em dobro dos valores pagos a maior e equiparação do valor da mensalidade ao menor valor pago por outros alunos do mesmo curso e período. Sentença julgou procedente o pedido.

2. Apelação interposta pela instituição de ensino, sustentando regularidade dos reajustes com base em planilhas de custo, ausência de abusividade e alegando preliminares de litispendência, julgamento
extrapetita,
ilegitimidade ativa e impugnação à gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se os reajustes aplicados pela instituição de ensino estavam de acordo com a Lei n.º 9.870/1999 e acompanhados de planilhas de custos válidas; (ii) se há identidade entre os pedidos apreciados nesta ação e em demanda anterior a justificar a litispendência parcial; e (iii) se há ilegitimidade ativa do autor para pleitear repetição de indébito por não figurar como responsável financeiro no contrato.

III. Razões de decidir

4. Os documentos juntados pela instituição não demonstram variação específica de custos com o curso frequentado pelo autor que justificasse o percentual de reajuste aplicado, conforme exigência do § 3.º do art. 1.º da Lei n.º 9.870/1999.

5. A equiparação do valor da mensalidade é devida na ausência de demonstração de variação de custos por parte da instituição, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre discentes em situação equivalente.

6. A alegação de litispendência parcial não afasta o exame dos reajustes referentes aos anos não abrangidos em ação anterior.

7. Não restou comprovado que o autor não tenha legitimidade ativa para pleitear repetição de indébito, tampouco houve demonstração inequívoca de que a parte não faria jus à gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
im
provido.

Tese de julgamento
:

“1. A instituição de ensino superior deve apresentar planilhas de custo específicas e compatíveis com o curso e período do aluno para justificar reajustes acima da inflação. 2. Não é permitida a diferenciação de valores de mensalidades entre alunos do mesmo curso e período, salvo justificativa legalmente válida. 3. A mera alegação de ilegitimidade ativa ou de ausência de hipossuficiência econômica não é suficiente para afastar o direito à devolução de valores pagos a maior ou à gratuidade da justiça, sem prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5.º, XXXII; CDC, arts. 6.º, III, 42, p.u.; CPC, arts. 337, § 1.º, 485, IV e VI; Lei n.º 9.870/1999, art. 1.º, §§ 1.º e 3.º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8003999-17.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada IAGO THAILAN DIAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 24 de março de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13